Tribunal: TJMT
Processo: 1010067-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010067-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (AGRAVANTE), MARIA SATURNINA DA SILVA - CPF: 340.384.421-87 (AGRAVADO), LUCIANO SILVA ALVES - CPF: 825.598.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO – PRELIMINAR DE DECISÃO GENÉRICA REJEITADA - DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - INCLUSÃO DA PENSIONISTA – CABIMENTO – ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – NÃO CARACTERIZADO – MULTA ASTREINTES - EXCESSIVIDADE DO VALOR DA MULTA - NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

“
a decisão objurgada foi enfática quanto à probabilidade do direito alegado pelo Agravado a amparar o deferimento da liminar pretendida, de modo que não se pode confundir fundamentação sucinta com deficiente”.

Estando presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada e principalmente porque o atendimento à saúde é questão que merece ser atendida com maior rapidez, não se revelando adequado aguardar o julgamento final da demanda, devendo, assim, deferir o pleito de urgência, sob pena de se causar situação de difícil reparação.

Após o óbito do associado e comprovada a situação de pensionista da agravada, devido o restabelecimento do plano.

Prazo
para o cumprimento da medida é apropriado e satisfatório, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício.

Não havendo nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve-se manter o valor das astreintes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE

sob n. 1015775-63.2022.8.11.0041
, que deferiu o pedido de tutela de urgência, em caráter antecedente, para determinar à ré que restabeleça o plano de saúde da autora, fazendo-o no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada com a r.
decisum
, interpôs agravo, na forma instrumental, com o escopo de combater ato judicioso que deferiu o pedido de tutela formulado na ação de origem.

Sustenta “a ausência da probabilidade do direito, tendo em vista o falecimento do titular em 11/04/2021, os dependentes inscritos no Plano de Associados podem continuar utilizando a assistência da CASSI enquanto perdurar a condição de pensionista. Ademais, a r. decisão ao determinar que a Agravante, reestabeleça o plano de saúde da Agravada foi genérica, o que não se admite, haja vista a violação do devido processo legal, bem como o princípio do contraditório” (id. 129397693 - Pág. 7/8).

Arguiu que os “planos de saúde por ela operados são direcionados a um público específico e delimitado, em virtude de restrições legais e regulamentares de atuação por conta da sua classificação como entidade de autogestão. Portanto, a CASSI não é operadora que atua livremente no mercado. A CASSI exerce atividade regulada pela Lei 9.656/98 (a chamada “Lei dos Planos de Saúde”) e por normas expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Pela classificação dada atualmente pela ANS, a Requerida é entidade de autogestão, nos termos do art. 2o, II, da Resolução Normativa no 137, de 14/11/2006 (RN 137/2006), alterada pela Resolução Normativa no 148/2007 e 355/14” (id. 129397693 - Pág. 9).

Afirma que “os Associados contribuem para a manutenção do Plano de Associados em percentual fixo de 4,0% (quatro por cento), que incide sobre o valor total dos benefícios de aposentadoria ou pensão, ou dos proventos gerais recebidos pelos empregados do Banco do Brasil que estão na ativa. Já o Plano CASSI Família não é patrocinado pelo Banco do Brasil, sendo direcionado aos participantes externos do quadro de associados da CASSI, que mantém vínculo com os associados sem fazer parte do núcleo familiar básico, e aos ex-empregados do Banco do Brasil. Esse plano está enquadrado nas letras “f” e “j”,do inciso II, do art. 2o da RN 137/2006” (id. 129397693 - Pág. 12).

Menciona que o “plano CASSI Família não é patrocinado pelo Banco do Brasil e é custeado por pagamento de mensalidade própria e individual por cada participante inscrito. A Autogestão em assistência à saúde é o sistema em que a própria empresa ou outro tipo de organização institui e administra, sem finalidade lucrativa, o programa ou plano de saúde dos beneficiários, reduzindo os gastos decorrentes com a intermediação das empresas de planos de saúde do mercado. Algumas dessas organizações chegam a financiar totalmente a assistência à saúde de seus quadros. Outras rateiam seus custos entre os participantes do plano. O mais comum é que o custeio do plano seja dividido entre a organização mantenedora e os beneficiários, mediante coparticipação nos custos, que podem se dar em valor prefixado, ou em um percentual do salário, ou em função da faixa etária do participante, ou do número de dependentes, ou por um percentual sobre utilização do beneficiário (id. 129397693 - Pág. 13).

Discorre que com “falecimento do titular do plano de saúde, o Sr. José Pereira Guedes, em 11/04/2021, os dependentes podem continuar utilizando a assistência da CASSI enquanto perdurar a condição de pensionista. ” (id. 129397693 - Pág. 13), sendo que, com o “falecimento comunicado à Cassi, o vínculo entre a Agravada e o titular do plano se findou. Nesse diapasão, não foi identificado nenhum documento que comprove que a Agravada é pensionista do INSS (Órgão Oficial da Previdência Social) e da caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI” (id. 129397693 - Pág. 14)

Entende que “a Agravada não preenche os requisitos para que seja incluída no plano de associados, como pensionista, e beneficiaria do titular falecido, justamente pela extinção do vínculo existente” (id. 129397693 - Pág. 14).

Insurge, também, contra o prazo para cumprimento da decisão agravada, por entender ser exíguo, além do excessivo valor fixado a título de
astreintes
.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão guerreada, ou, a dilação do prazo para cumprimento da ordem judicial e a redução da
multa astreintes
.

Ao final, pelo provimento.

A concessão do efeito almejado pela parte agravante foi indeferida (id. 131143697 - Pág. 1/3).

A parte agravada, intimada, ofertou contrarrazões (id. 133102195 - Pág. 1/12).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE

sob n. 1015775-63.2022.8.11.0041
, que deferiu o pedido de tutela de urgência, em caráter antecedente, para determinar às rés que restabeleçam o plano de saúde da autora, fazendo-o no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

A questão posta à apreciação deste e. tribunal cinge a saber se a decisão objurgada é genérica, quanto a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência – da impossibilidade de inclusão da agravada no plano de associados extinção de vínculo -, da impossibilidade de deferimento de tutela de urgência genérica – decisão ultra petita, do prazo exíguo para cumprimento da liminar, da excessividade do valor das astreintes.

DECIDO.

A parte agravante entende que o posicionamento do Julgador singular está eivado de vício, por caracterizar decisão genérica.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil/2015 veda a fundamentação genérica. Essa espécie de decisão se caracteriza por sua possibilidade de aplicação a qualquer caso.

Todavia, a decisão foi suficientemente motivada.

Ademais, não ocorre a nulidade da
decisum
por falta de fundamentação, quando é possível compreender os motivos sobre os quais se assentam o posicionamento judicial.

Diga-se, pois, que a decisão se encontra formalmente fundamentada, ajustada aos ditames legais e à jurisprudência.

Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão proferida, nem a caracterização de decisão genérica.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMISSÃO DE NOVOS BOLETOS SEM INCIDÊNCIA DE JUROS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – NÃO OCORRÊNCIA - REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE –
PRAZO

EXÍGUO
– NECESSIDADE NÃO COMPROVADA - LIMITAÇÃO DA MULTA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
No caso dos autos, a decisão objurgada foi enfática quanto à probabilidade do direito alegado pelo Agravado a amparar o deferimento da liminar pretendida, de modo que não se pode confundir fundamentação sucinta com deficiente.
A multa diária aplicada pelo Juiz deve ser mantida, uma vez arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto. Quanto ao
prazo
, entendo que é razoável, pois a suspensão dos descontos consiste, até prova em contrário não produzida, procedimento feito por simples comando eletrônico”. (N.U 1009391-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)

Insurge, ainda, a parte recorrente contra o deferimento da medida que determinou a inclusão da agravada no plano de associados, ao argumento de que com o “falecimento comunicado à Cassi, o vínculo entre a Agravada e o titular do plano se findou. Nesse diapasão, não foi identificado nenhum documento que comprove que a Agravada é pensionista do INSS (Órgão Oficial da Previdência Social) e da caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI” (id. 129397693 - Pág. 14).

Todavia, desarrazoada a tese ventilada.

Digo isso porque consta dos autos de origem, prova de que a agravada desde 01/09/1970 é beneficiária do plano ofertado pela agravante, somada ao fato de ter sido casada com José Pereira Regis, ex- empregado do Banco do Brasil S/A e associado da CASSI, que após a separação judicial figura como pensionista daquele.

Assim, tem-se que a decisão objurgada neste ponto deve ser mantida.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COMPANHEIRA DE TITULAR. DECISÃO QUE NEGA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

1.Impõe-se a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida quando atendidos os requisitos exigidos no artigo 273, do CPC.

2. Reconhece-se a presença de prova inequívoca da verossimilhança das alegações, porque demonstrada a união estável e porque oregulamento da seguradora de saúde assegura a permanência dos dependentes, após o óbito do associado, quando a dependência estiver relacionada ao INSS ou ao plano de previdência privada complementar.

3.Há fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a demonstrada necessidade de tratamento médico-hospitalar. Enfim, não há perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, na medida em que possível a exclusão da beneficiária do plano a qualquer tempo.

4.A decisão recorrida merece ser reformada, porque presentes os requisitos autorizadores da medida antecipatória e principalmente porque o atendimento à saúde é questão que merece ser atendida com maior rapidez, não se revelando adequado aguardar o julgamento final da demanda, sob pena de se causar situação de difícil reparação.

5. Agravo de instrumento provido”. (
Acórdão 870259
, 20150020090390AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/5/2015, publicado no DJE: 1/6/2015. Pág.: 137)

Quanto à irresignação da parte agravante ao cumprimento da ordem exarada pelo Julgador de piso no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, por entender que o prazo é exíguo, a meu viso, melhor sorte não lhe assiste, eis que não trouxe aos autos elementos que demonstrem a impossibilidade de dar cumprimento à medida judicial.

Eis o posicionamento deste e. Tribunal:

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA c/c EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA ABSTENÇÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E
PRAZO

EXÍGUO
– DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em empréstimos consignados, o banco deve respeitar o limite de 30% do rendimento líquido do cliente ao efetuar os contratos, em consonância com o art. 9o, inc. I do Decreto Estadual no 3.008/2010. Desrespeitada referida regra é de rigor a manutenção da decisão agravada que determina a suspensão dos descontos que supera o limite legal.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, sendo que o valor e
prazo
para o cumprimento da medida é apropriado e satisfatório, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício
”. (N.U 1006526-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022) (negritei).

Em relação ao valor atribuído de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de astreintes, este não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada ou afastada, a requerimento da parte ou até mesmo de ofício.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. ENTENDIMENTO ESTADUAL NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. MONTANTE DESPROPORCIONAL. CONCLUSÃO FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do novo CPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada (Súmula 83/STJ). (...) (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1354776 – SP (2018/0222396-6. RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE. DATA DO JULGAMENTO: 25 de fevereiro de 2019.)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. DECISÃO QUE ARBITRA ASTREINTES NÃO FAZ COISA JULGADA MATERIAL. EXCLUSÃO OU DIMINUIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A NÃO EFETIVA COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação para determinar que a apuração dos cálculos obedeça ao limite determinado para a incidência da multa diária. 2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, podendo, por esse motivo, ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la, mesmo que na fase de cumprimento de sentença. 3. No caso, não há como excluir, muito menos diminuir o valor da multa cominatória fixada. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.” (TJ-DF 07004145820188070000 DF 0700414-58.2018.8.07.0000, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 07/06/2018, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/07/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

É sabido que as astreintes são estabelecidas com a finalidade de coagir o devedor a adimplir adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão e o implemento do direito.

Da análise dos autos, observa-se que a multa fixada foi arbitrada em valor determinado, e com a finalidade de coagir o devedor a adimplir adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional.

Vale lembrar que o valor das astreintes deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e pode, a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado sem que haja violação a coisa julgada, ser redimensionado, desde que se constante o descompasso entre a multa diária e a obrigação principal.

Dessa forma, desarrazoada a pretensão recursal, pois não havendo nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022